Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-76.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706072-76.2017.8.07.0007 RECORRENTE: MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME RECORRIDO: I. DA C. SOUZA - SOUZA CALIXTO ISOLANTES TÉRMICOS - ME, STAR FOODS DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova oral para a verificação da situação cogitada, mormente quando já existentes nos autos elementos suficientes ao desate da lide que, no caso concreto, se restringe a questões de direito. 2. Nos termos do art. 370, parágrafo único e art. 371 do CPC, cumpre destacar que o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade das diligências requeridas com esse fim. Logo, se o MM. Juiz considerou prescindir da prova oral para formar seu convencimento, uma vez que entendeu ser suficiente o conjunto probatório apresentado, agiu em consonância com o Estatuto Processual Civil, aliás, como era seu dever. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. A pessoa jurídica faz jus ao recebimento de indenização por dano moral, porquanto o dano é presumido quando há a inscrição comprovadamente indevida nos cadastros restritivos de crédito, tal como se deu na espécie, em vista da inexistência de relação contratual entre as partes. 4. O quantum indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em face do caráter compensatório, punitivo e inibidor da indenização, mediante exame do caso concreto, o qual revela ser adequado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, visto que condizente com os princípios norteadores da fixação da compensação moral e com o próprio exemplário jurisprudencial do TJDFT, mostrando-se ainda satisfatório para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 5. Não configura litigância de má-fé a propositura de ação contrária aos interesses da parte adversa, mas exercício do direito de ação que é constitucionalmente garantido a todos, ainda que a demanda fosse proposta de forma equivocada, não sendo este o caso dos autos, de modo que a conduta processual da Autora/Apelada deve ser interpretada não como litigância de má-fé, mas como mero exercício do direito constitucional que lhe é assegurado. 6. Sentença mantida. Recurso não provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 369 do Código de Processo Civil, e artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial e testemunhal, ensejou cerceamento de defesa. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 369 do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que é prescindível a produção probatória para o deslinde da controvérsia, e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo de fatos e provas colacionados, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Em relação à suposta afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 1600844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/6/2020. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). A propósito, veja-se o AgInt no REsp 1635570/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004